Tribunal: TJDFT
Processo: 0709243-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PEDIDO DE DESTAQUE DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA REJEITADA. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. A legitimação extraordinária do sindicato para a defesa dos interesses dos integrantes da categoria não retira a obrigatoriedade de apresentação de contrato de honorários advocatícios, firmado com cada filiado, para a retenção prevista no artigo 22, § 4o, do Estatuto dos Advogados, em face da ausência relação jurídica contratual entre estes e o escritório contratado. Considerando que nos casos de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva serão fixados honorários advocatícios sobre o valor da execução, ainda que não haja impugnação pela Fazenda Pública, nos termos da Súmula 345, do Superior Tribunal de Justiça, inexiste fundamento legal para que não se aplique o mesmo entendimento na situação em que foi apresentada impugnação.